Tribunal: STF
Processo: HC 102263
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA 
   DE FOGO. ARMA DESMUNICIADA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SEU 
   POTENCIAL OFENSIVO. IRRELEVÂNCIA. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE 
   PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CONTINUIDADE 
   DELITIVA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. 
   IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DO HC. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
I - É 
   irrelevante saber se a arma de fogo estava ou não desmuniciada, 
   visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. Não 
   se mostra necessária, ademais, a apreensão e perícia da arma de fogo 
   empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo.
II - 
   Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa.
III - A 
   majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser 
   evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da 
   vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou 
   pelo depoimento de testemunha presencial.
IV - A arma de fogo, 
   mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser 
   empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões 
   graves.
V - Ordem denegada.